Tribunal: TJDFT
Processo: 0733755-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733755-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO AUGUSTO PIRES, FABIANA APARECIDA DOS SANTOS PIRES AGRAVADO: MARIA LAURA PIMENTEL SAVIOTI, IRINEU FELICIO SAVIOTTI D E S P A C H O Como cediço, é vedado ao Tribunal apreciar argumento em relação ao qual não foi objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se a parte Agravante sobre o cabimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator